Tribunal: TJMT
Processo: 0000305-04.2014.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000305-04.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUELI DA SILVA PEREIRA - CPF: 595.259.675-49 (APELANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), LUCIA ELEUSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 900.225.301-00 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Reparatória de Danos Morais, Estéticos e Lucros Cessantes – EXTINÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO À PRIMEIRA RÉ, ORA APELADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À SEGUNDA RÉ – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO INESCUSÁVEL - NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

I -
Não sendo colocado termo ao processo, constata-se que a decisão recorrida tem cunho meramente interlocutório, a teor do §2o do artigo 203 do Código de Processo Civil.

II –
Conforme o inciso VII do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tratando-se de exclusão de litisconsorte, o recurso cabível era o agravo de instrumento e não de apelação.

III -
Por oportuno, insta ressaltar que a interposição desta apelação se trata de erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista que, no caso, inexiste dúvida objetiva para que fosse possível aproveitar o referido ato processual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SUELI DA SILVA PEREIRA
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Reparatória de Danos Morais, Estéticos e Lucros Cessantes de no 305-04.2014.8.11.0004, ajuizada em face de
REDE CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATO-GROSSENSES
e
LÚCIA ELEUZA R. DA SILVA
, reconheceu a ilegitimidade passiva arguida pela primeira ré, e, via de consequência, extinguiu o processo em relação a ela, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como a autora é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 68535473), a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a primeira ré REDE CEMAT, ora apelada, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que contratou a segunda ré LÚCIA ELEUZA R. DA SILVA, proprietária do caminhão envolvido no acidente, para que transportasse uma máquina de esteira.

Ainda, discorre acerca da relação entre o empregador e o empregado ou preposto.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença para manter a primeira ré no polo passivo da ação.

Embora intimada a primeira ré CEMAT, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 68535476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De pronto o apelo não merece ser conhecido.

Na hipótese, a decisão atacada, reconhecendo a ilegitimidade passiva da primeira ré CEMAT, ora apelada, extinguiu a demanda somente em relação a ela, prosseguindo o feito com relação à segunda ré LÚCIA ELEUZA R. DA SILVA.

Noutras palavras, não sendo colocado termo ao processo, constata-se que a decisão recorrida tem cunho meramente interlocutório, a teor do §2o do artigo 203 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o
.

§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

Nesse passo, em se tratando de exclusão de litisconsorte, o recurso cabível era o agravo de instrumento e não de apelação.

A propósito, vejamos o que estabelece o inciso VII do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...).

VII – exclusão de litisconsorte;

Por oportuno, insta ressaltar que a interposição desta apelação se trata de erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista que, no caso, inexiste dúvida objetiva para que fosse possível aproveitar o referido ato processual.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE EXCLUIU UM DOS LITISCONSORTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se com o processo perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória - ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente -, pelo que é recorrível mediante agravo de instrumento. Precedentes.

2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.

3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 936.622/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020